Tribunal: TJDFT
Processo: 0719904-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO DE COBERTURA DO PLANO. ART. 300, CAPUT, DO CPC. MULTA.
I – Evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano, procede a tutela de urgência para determinar a manutenção de cobertura do plano de saúde das autoras que estão em tratamento médico, devido à gravidade e à progressão da doença, art. 300, caput, do CPC. Tema 1.082/STJ.
II – O valor da multa fixado na r. decisão não é excessivo nem gera enriquecimento sem causa, portanto deve ser mantido.
III - Agravo de instrumento desprovido.